Tribunal: TJMT
Processo: 1018417-55.2024.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018417-55.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA - CPF: 012.369.151-60 (APELANTE), ALCIDINEY DE AMORIM - CPF: 483.475.311-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REVELIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. PURGAÇÃO LIMITADA ÀS PARCELAS VENCIDAS. IMPOSSIBILIDADE. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão, fundada em inadimplemento contratual em financiamento com alienação fiduciária, consolidando a propriedade do veículo em favor do credor fiduciário.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se houve revelia e seus efeitos no processo;

(ii) saber se foi válida a notificação extrajudicial para constituição em mora;

(iii) saber se o pagamento das parcelas vencidas é suficiente para purgar a mora e reaver o bem;

(iv) saber se é possível discutir cláusulas abusivas em sede de apelação, após revelia.

III. Razões de decidir

3. A revelia restou caracterizada pela ausência de contestação no prazo legal, sendo ineficaz a mera petição com pagamento parcial após a apreensão do bem.

4. A constituição em mora foi devidamente formalizada por notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, em conformidade com o entendimento do STJ no Tema 1132.

5. A jurisprudência do STJ (Tema 722) estabelece que a purgação da mora demanda o pagamento integral da dívida, compreendendo parcelas vencidas e vincendas, o que não foi realizado.

6. A alegação de cláusulas abusivas não foi deduzida em sede de contestação nem em reconvenção, configurando inovação indevida em grau recursal, além de ser vedado ao julgador conhecê-las de ofício (Súmula 381/STJ).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Caracterizada a revelia e ausente impugnação tempestiva à inicial, não cabe rediscussão de cláusulas contratuais em grau recursal. 2. A notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual é suficiente para constituir o devedor em mora. 3. A purgação da mora em ação de busca e apreensão exige o pagamento integral da dívida, conforme entendimento consolidado pelo STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 344; Decreto-Lei no 911/1969, arts. 2o, § 2o, e 3o, § 1o; Lei no 13.043/2014.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.418.593/MS (Tema 722), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 27.05.2014; STJ, Tema 1132; STJ, Súmula 381.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
/
MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão proposta por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
que JULGOU PROCEDENTE o pedido formulado na ação de busca e apreensão, com resolução de mérito, nos termos do Decreto-lei no 911/69 e do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para o fim de consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem nas mãos do autor. CONFIRMOU definitivamente a liminar deferida de ID 165748022 e CONDENOU o requerido nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios no percentual mínimo legal de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelo autor, à luz do disposto no art. 85, §2o, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese:

a) que não houve revelia, uma vez que apresentou petição após a apreensão do veículo, efetuando o pagamento das parcelas vencidas;

b) que o contrato deve ser revisado por conter cláusulas abusivas;

c) que não houve notificação válida a constituir a mora;

d) que possui direito à purgação da mora mediante o pagamento apenas das parcelas vencidas;

e) que o pagamento realizado referente às parcelas vencidas até dezembro de 2024 é suficiente para afastar a consolidação da propriedade.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a ação de busca e apreensão, com a revogação da liminar e a restituição do veículo.

Em contrarrazões (id.2824944860), o banco apelado defende a manutenção da sentença

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
propôs Ação de Busca e Apreensão em face de
FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA
, alegando que celebraram contrato de financiamento no valor de R$ 32.650,39 (trinta e dois mil, seiscentos e cinquenta reais e trinta e nove centavos), a ser pago em 48 prestações de R$ 1.059,96 (mil e cinquenta e nove reais e noventa e seis centavos) cada, tendo como garantia a alienação fiduciária do veículo marca FORD, modelo KA SE 1.0 HA C, ano 2019/2020, cor PRATA, placa QCL5609, RENAVAM 01209552822, CHASSI 9BFZH55L9L8405415.

Alegou que o requerido tornou-se inadimplente a partir da parcela vencida em 06/03/2024, configurando-se a mora por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço do contrato. Requereu liminarmente a busca e apreensão do bem, com posterior consolidação da propriedade em seu favor.

O juízo de primeiro grau deferiu a liminar, determinando a busca e apreensão do veículo.

O requerido, após a apreensão do veículo, apresentou petição informando o pagamento das parcelas em atraso compreendidas entre 06/03/2024 a 06/12/2024, no valor de R$ 10.735,05 (dez mil, setecentos e trinta e cinco reais e cinco centavos), requerendo a revogação da medida liminar e a restituição do veículo.

Em manifestação, o banco autor sustentou que, em conformidade com o Decreto-Lei n° 911/69 e a jurisprudência do STJ em recurso repetitivo, para a restituição do veículo seria necessário o pagamento da integralidade da dívida (parcelas vencidas e vincendas), o que não ocorreu.

Na sentença recorrida, o magistrado julgou procedente o pedido formulado na ação de busca e apreensão, confirmando a liminar anteriormente deferida e consolidando a propriedade do bem em favor do autor, com fundamento na comprovação da mora e na revelia do réu.

Irresignado, o requerido/apelante ingressou com o presente recurso para o fim de reformar a sentença e julgar improcedente a ação de busca e apreensão, com a revogação da liminar e a restituição do veículo.

Pois bem. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, quanto ao pedido de justiça gratuita formulado pelo apelante, defiro o benefício, considerando a natureza da ação e a presunção de hipossuficiência que milita em favor do consumidor.

No mérito, a questão central cinge-se à verificação da ocorrência de revelia, da validade da notificação para constituição em mora, do direito à purgação da mora mediante o pagamento apenas das parcelas vencidas e da possibilidade de revisão das cláusulas contratuais em sede de ação de busca e apreensão.

1. Da alegada não configuração da revelia

Não assiste razão ao apelante quanto à alegação de não configuração da revelia. Conforme certificado nos autos (Num. 282494377 - Pág. 1), o requerido foi devidamente citado e não apresentou contestação no prazo legal, limitando-se a peticionar após a apreensão do bem, requerendo a restituição mediante o pagamento das parcelas vencidas.

É cediço que a revelia ocorre quando o réu, citado, não apresenta contestação no prazo legal (art. 344 do CPC). A mera petição informando o pagamento das parcelas vencidas, sem impugnação específica aos termos da inicial, não tem o condão de afastar os efeitos da revelia.

No entanto, embora configurada a revelia, seus efeitos são relativos, não conduzindo necessariamente à procedência do pedido, devendo o juiz analisar as questões de direito e os requisitos legais para a concessão da tutela pretendida.

2. Da notificação extrajudicial e constituição em mora

A constituição em mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme Súmula 72 do STJ.

Nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, com redação dada pela Lei no 13.043/2014: "A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário."

No caso em análise, foi juntada aos autos a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante do contrato, sendo suficiente para a constituição em mora do devedor, conforme entendimento pacificado pelo STJ no Tema Repetitivo no 1132:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros."

Assim, não há que se falar em ausência de notificação válida, estando o requisito da constituição em mora devidamente preenchido.

3. Da purgação da mora e do pagamento integral da dívida

A questão relativa à purgação da mora em ações de busca e apreensão está pacificada no STJ, por meio do julgamento do REsp 1.418.593/MS (Tema 722), que consolidou o entendimento de que "nos contratos firmados na vigência da Lei n° 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial - sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.

(
REsp n. 1.418.593/MS
,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 27/5/2014) ".

No caso dos autos, o apelante efetuou apenas o pagamento das parcelas vencidas (R$ 10.735,05), não quitando a integralidade da dívida apresentada pelo credor na inicial (R$ 23.970,56), que compreende as parcelas vencidas e vincendas.

Assim, não tendo havido o pagamento integral da dívida no prazo legal, correta a sentença ao consolidar a propriedade do veículo em favor do credor fiduciário, nos termos do art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/69.

4. Da revisão das cláusulas contratuais

No que tange à alegação de existência de cláusulas abusivas no contrato, é entendimento pacífico que, incabível a revisão do contrato como matéria de defesa, sobretudo porque, a teor da Súmula 381 do STJ, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, de abusividade das cláusulas que envolvem contratos bancários.

Ademais, no presente caso, não se mostra adequada a discussão sobre suposta abusividade das cláusulas contratuais, devendo tal matéria ser objeto de ação própria ou reconvenção, tendo em vista que tais pleitos não haviam sido formulados na instância de origem, caracterizando inovação indevida em sede recursal.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA A APREENSÃO - CONTESTAÇÃO - INÍCIO DO PRAZO - EXECUÇÃO DA MEDIDA LIMINAR - INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA - REVELIA - RECONHECIMENTO - REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

- Em se tratando de pretensão de busca e apreensão de bem dado em garantia fiduciária, devem ser observadas as disposições constantes no Decreto-Lei no 911/69, com as alterações da Lei no 13.043/14.

- Nos termos do art. 3o, §3o, do Decreto-Lei no 911/69, o prazo para apresentação de contestação é de 15 (quinze) dias contados da execução da medida liminar.

- Reconhecida a intempestividade da contestação e aplicados os efeitos da revelia, descabe a revisão de cláusulas contratuais, especialmente diante do disposto na Súmula no 381 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.008901-7/002, Relator(a): Des.(a) Rinaldo Kennedy Silva , 16a Câmara Cível Especializada, julgamento em 23/03/2022, publicação da súmula em 25/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. MORA CONFIGURADA. 1.
Mostra-se inviável o exame, em sede de apelação, de matéria não suscitada na contestação, caracterizando-se a ocorrência de inovação indevida em grau recursal.
2. A ação de
busca
e
apreensão
tem por pressupostos a comprovação do inadimplemento do contrato com garantia de alienação fiduciária e a demonstração da prévia notificação do devedor fiduciante acerca da mora, consoante o disposto no artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/1969 e na Súmula 72 do STJ. 3. É lícito ao devedor alegar, como matéria de defesa – independentemente de reconvenção –, a abusividade das cláusulas contratuais, pois a caracterização da mora é pressuposto da ação de busca e apreensão. 4. Não se observa cláusula aparentemente abusiva, no que tange ao período de normalidade contratual, a justificar o afastamento da mora. Hipótese em que, na ação revisional de contrato em que litigaram as partes, não foi constatada qualquer abusividade na avença que também aparelha a ação de busca e apreensão. 5. Preenchidos os requisitos do artigo 3o Decreto-Lei n. 911/1969, com a redação conferida pela Lei n. 13.043 de 2014, bem como observado o contido na Súmula 72 do STJ, viável a retomada do veículo financiado. 6. Considerando o trabalho adicional desenvolvido pelo profissional em grau recursal, impositiva a majoração dos honorários advocatícios devidos ao procurador da credora fiduciária (artigo 85, § 11, do CPC). APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA, E NESSE LIMITE, DESPROVIDA.(Apelação Cível, No 50000526220238210124, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mário Crespo Brum, Julgado em: 07-12-2023)

Pelo exposto
, NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025